Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DEVOLVIDO POR MOTIVO 22 (DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA). ÔNUS DA PROVA. ART. 429, INC. II, DO CPC. HIPÓTESE DOS AUTOS. PECULIARIDADE. RÉ EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA IMPOSSÍVEL. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. NÃO COMPROVADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA RÉ. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil.
2. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura. (Edição n. 18 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça).
3. O art. 700 do CPC faculta o pedido monitório mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo a demonstração da causa debendi.
4. Havendo o cheque perdido a sua executoriedade, o portador da cártula poderá propor ação monitória, tal qual dispôs o Superior Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 299 de sua Súmula: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Ainda que a cártula de cheque não tenha mais força executiva, é considerada líquida, podendo se extrair dela qual o exato valor devido.
5. Em que pese a contestação por negativa geral, pela Curadoria Especial torne os fatos controvertidos (art. 341, parágrafo único do CPC), tal fato não altera a regra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabendo ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. Em tese, caberia ao Apelante produzir provas a fim de atestar a veracidade das assinaturas firmadas nas cártulas, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC, que estabelece que incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento, o que não ocorreu.
7. A ausência de localização da Apelada, citada por edital e defendida pela Curadoria Especial, inviabiliza que a Apelante produza a prova necessária à comprovação da autenticidade das assinaturas apostas nas cártulas, no caso, a perícia grafotécnica. Diante disso, faz-se necessária a flexibilização da norma que atribui o ônus da prova àquele que produziu o documento, isso porque, exigir da Apelante a comprovação de fato constitutivo de seu direito equivaleria a prescrever a ela a produção de prova diabólica, isto é, de dificílima produção.
8. Se o devedor argui a falta de autenticidade da assinatura, que lhe é imputada, é dele o ônus de provar a irregularidade do documento, mormente em casos como o dos autos, em que não foi possível localizar a Recorrente, citada por edital, por estar em local não sabido.
9. Atribuir à Apelante o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura lançada nos cheques objeto da monitória, seria obrigar-lhe a produzir prova impossível, por ser inviável a realização da perícia grafotécnica, já que a Recorrente não foi localizada.
10. O STJ julgou recurso interposto em face de acordão proferido em ação monitória fundada em cheque - já prescrito - devolvido por divergência de assinatura, em que a Ré não foi localizada, tendo esta sido defendida pela Curadoria de Ausentes, em que a controvérsia recursal consistia em determinar a quem incumbia o ônus de provar a veracidade do cheque prescrito que instruiu a monitória, uma vez que ele foi devolvido por divergência de assinatura.
11. Ante a impossibilidade de atribuir o ônus da prova ao Apelante, destacando a excepcionalidade da solução adotada no presente caso diante das suas peculiaridades, ou seja, ação monitória de cheques prescritos em que a Apelada não foi localizada e teve sua defesa exercida pela Curadoria Especial de Ausentes, resultando na impossibilidade de o Apelado produzir a prova grafotécnica apta a comprovar a autenticidade das assinaturas, deve-se adotar o entendimento exposto no voto do REsp n. 1.766.371 – MG, excepcionando a aplicação da regra do art. 429, inc. II, do CPC ao presente caso.
12. Em razão da reforma da sentença, a Ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, os quais foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida.
13. Recurso conhecido e provido para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial.